Tribunal: STF
Processo: RHC 190154
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por M. P. S. Contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 557.382/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    O recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. 
    Diz que está submetido a constrangimento ilegal, pois não houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
    Aduz que “ainda que a confissão não tenha sito utilizada como o único fundamento para manter a condenação, certo é que seu reconhecimento e aplicação é direito público subjetivo do Recorrente”.
    Requer o provimento do recurso para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea do recorrente.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso, cujo parecer apresenta a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP). ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE MANTEVE RELAÇÕES SEXUAIS CONSENTIDAS COM A VÍTIMA (MAIOR DE 14 ANOS) E QUE TAL FATO FOI LEVADO EM CONTA NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. VERSÃO DA CONFISSÃO ENVOLVENDO RELAÇÕES SEXUAIS CONSENTIDAS COM VÍTIMA MAIOR DE 14 ANOS QUE, POR NÃO INDICAR O COMETIMENTO DE QUALQUER CRIME, NÃO PODE SER TIDA COMO CONFISSÃO (QUALIFICADA OU PARCIAL) DO CRIME DE ESTUPRO. DE TODA FORMA, REFERIDA CONFISSÃO SEQUER FOI UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO (A QUAL SE LOUVOU NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS). ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado na Súmula n. 545/STJ de que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. 
    2. Na hipótese, a versão do agravante de que manteve relações sexuais consentidas com a vítima, maior de 14 anos, não foi utilizada para a imposição do decreto condenatório, razão pela qual não incide a atenuante da confissão espontânea. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, tal como reconhecido pela PGR em sua manifestação:
    “não há como falar em incidência da atenuante da confissão espontânea no presente caso, seja porque a versão do recorrente de que manteve relações sexuais de forma consentida com a vítima (maior de 14 anos), por não configurar crime, não pode ser tida como confissão (qualificada ou parcial) do crime de estupro, seja porque tal confissão sequer foi utilizada para a sua condenação (a qual se baseou nos depoimentos da vítima e das testemunhas).”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada a propósito de situações assemelhadas à destes autos. In verbis:
    “(...)
    3. Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes.” (RHC nº 149.410-AgR/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/11/20)
    “(...) não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio.” (HC nº 118.375/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/14)
    “(...) A atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008.” (RHC nº 113.681/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/8/13) 
    Por fim, a discussão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontâneas implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.
    2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão.
    3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.
    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC nº 122.130/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/14 – grifos nossos).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente